Tribunal: STF
Processo: RHC 260701
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 993.891/SP, assim ementado:



    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA”. (eDOC 31)



    A recorrente narra (eDOC 38) haver sido presa em flagrante em 25.2.2025 e denunciada pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 11,4 g de crack.



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 5)



    Sustenta que o fato de ser reincidente específica não é suficiente para justificar a prisão preventiva, pois fora condenada na modalidade privilegiada do tráfico. (p. 6)



    Declara possuir residência fixa e ocupação lícita (faxineira). (p. 7)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Isso porque, ao manter a prisão da prisão preventiva da paciente, o Tribunal local apresentou fundamentação baseada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva – já que a paciente é reincidente –, ao asseverar que:



    ‘[…] Apurou-se que as denunciadas se encontravam na via pública, conhecida com local onde há tráfico ilícito de entorpecentes, cercadas de indivíduos.



    Policiais militares faziam patrulhamento no local quando perceberam que uma delas, trajando um blusa rosa e identificada como JUCIMARA entregou algo a um indivíduo.



    O grupo, ao verificar a presença policial, dispersou-se e cada indivíduo tomou uma direção.



    Os policiais militares se aproximaram de JUCIMARA e, após entrevista pessoal, ela entregou voluntariamente diversas porções de crack, uma porção de cocaína, confirmou a prática do tráfico e entregou R$ 523,00 em espécie e um telefone celular.



    Por seu turno, JUCILEIDE (a recorrente) apontou o imóvel onde residia, de fronte ao qual estava sentada, bem como confirmou que costuma permanecer na companhia da irmã e sabendo que ela costumava praticar o tráfico no local. JUCILEIDE autorizou o ingresso na residência e, no seu quarto, foram localizadas diversas pedras de crack acondicionadas em uma sacola.



    As denunciadas estavam associadas para a prática do tráfico, mediante divisão de tarefas, na medida em que à JUCIMARA cabia a venda direta aos usuários; à JUCILEIDE a responsabilidade quanto ao depósito da substância.



    A quantidade da substância apreendida em poder das denunciadas indica que seria destinada a entrega a consumo (fls. 110/114 dos autos originários).



    […] Não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, a paciente é reincidente (fls. 60/62 dos autos de origem). [...]’



    Observa-se, assim, que a fundamentação adotada pelo Tribunal a quo se encontra em consonância com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade...” (eDOC 32, p. 2)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais escorados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência. Vejam-se os julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024, HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024 e HC 254.305 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.6.2025, assim ementado:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva na sentença. Reincidente. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva, em razão de reincidência. Precedentes. Agravo não provido”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente